Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702725-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE CAFE PACHECO 72028840110 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Michelle Café Pacheco contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700645-55.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Na decisão Id. 4341012 foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Ao analisar os autos de origem, constatei que, em 13.3.2023, foi homologado o pedido de desistência do Mandado de Segurança e julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC. Está, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora